Tribunal: TJES
Processo: 5009232-83.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009232-83.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
: 5009232-83.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JU
ÍZO
D
A

VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI

SUSCITADO:
JUÍZO
D
A
VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JU
ÍZO
D
A

VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI
, face a remessa pelo
JUÍZO
D
A
VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA
,
da “ação de desapropriação” ajuizada pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Espirito Santo – DER/ES em face de Marcelo Bernardes, Kellen Silva Firme Bernardes, José Valentim Mariani, Valeria Netto Ramos Carvalho, Waldyr Casagrande Filho, Ionas Coutinho Casagrande Requerido, Neuza Cristina de Azevedo Mariani e José Henrique Bartoli Carvalho.

O Juízo Suscitado declinou da competência para processar a demanda de origem sob o fundamento de que o objeto da demanda recai na desapropriação de terreno rual localizado denominado Sítio Roda D ́água, localizado em São João de Amarelos, Município e Comarca de Guarapari.

Por seu turno, o Juízo Suscitante, ao deflagrar o presente incidente,

fez constar que
“
a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação versada nos presentes autos recai sobre áreas de terras contíguas e respectivas benfeitorias destinadas à execução de obras de implantação e pavimentação na Rodovia ES 388 em trecho que alcança os Municípios de Vila Velha e Guarapari (trecho Xuri, Morada da Barra Entr. BR-101 – Amarelos, com extensão de 17,4 Km no Município de Vila Velha).”

O juízo suscitante fora designado para resolver eventuais medidas de urgência.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento 3953962 pugnou pela improcedência do conflito com a fixação da competência na Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari.

A questão controvertida diz respeito à deliberação em qual dos Juízos deve a demanda de origem

(desapropriação com pedido de imissão provisória de posse) tramitar.

Infere-se dos autos que o autor pretende a desapropriação de terreno rual localizado denominado Sítio Roda D ́água, localizado em São João de Amarelos, Município e Comarca de Guarapari.

O d. Juízo suscitante fundamentou a sua incompetência pelo terreno estar supostamente localizado em mais de um município e em razão da necessidade da reunião com os outros processos que pretendem a desapropriação de terreno para a mesma finalidade (benfeitorias destinadas à execução de obras de implantação e pavimentação na Rodovia ES 388 em trecho que alcança os Municípios de Vila Velha e Guarapari).

Apesar dos fundamentos acima apresentados pelo d. Juízo Suscitante entendo que é nele que a ação deve tramitar.

Isso porque, independentemente de as desapropriações serem destinadas ao mesmo fim (benfeitorias destinadas à execução de obras de implantação e pavimentação na Rodovia ES 388 em trecho que alcança os Municípios de Vila Velha e Guarapari),
in casu
deve ser observada a regra de contida no artigo 47 do Código de Processo Civil que dispõe que “
para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.”

Como visto, trata-se de competência absoluta afeta às ações que discutem direito de propriedade que deve ser respeitada.

Somado a isso, conforme salientado pela d. Procuradoria de Justiça “
apesar do Juízo suscitante alegar que o terreno em questão é situado em mais de um município, conforme todo o acervo probatório colacionado nos autos como a escritura pública (id. Nº 3383494 – págs. 01/02) a certidão expedida pelo Ministério da Fazenda (id. nº 3383494 – págs. 09) e os dados do imóvel (id. nº 3383492 – pág. 33), resta claro que o referido terreno objeto da demanda, encontra-se situado exclusivamente no Município de Guarapari.”
(3953962)

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AÇÃO DE NATUREZA REAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA (FORUM REI SITAE).
1. O comando inserto no art. 47 do CPC/2015 (correspondente ao art. 95 do CPC/1973) aplica-se, inclusive, às causas envolvendo a União ou suas autarquias, por tratar-se de competência absoluta, podendo o autor optar pelos foros elencados no art. 109, §§ 1º e 2º da CF/1988 e no art. 51 do CPC/2015, que cuidam da competência territorial, somente se a ação imobiliária não versar sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova. 2. Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça, a ação de indenização por desapropriação indireta não tem caráter obrigacional ou pessoal, mas natureza real, visto que os prejuízos decorrem da perda do domínio imobiliário por ato ilegal do Poder
Público (Tema 1.019 do STJ), tanto que somente a prescrição aquisitiva (usucapião) pode atingir a pretensão ressarcitória do proprietário do imóvel. 3. A regra de competência absoluta prevista no art. 47 do CPC/2015 aplica-se às ações de desapropriação indireta intentadas contra a União ou suas autarquias, cuja norma não contraria as disposições contidas no art. 109, §2º, do CF/1988, mas se harmonizam.
4. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-RMS 63.439; Proc. 2020/0101060-6; DF; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 19/05/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. SITUAÇÃO DO IMÓVEL. DISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO.
A com
petência para processamento e julgamento da ação de desapropriação por utilidade pública é absoluta, a qual deverá ser proposta no foro da situação do imóvel. Ausente risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente os processos de inventário e desapropriação por utilidade pública, não há que se falar em conexão
. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Conflito conhecido e acolhido. (TJMG; CONF 0928808-84.2022.8.13.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Albergaria Costa; Julg. 11/07/2022; DJEMG 13/07/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AÇÃO DE DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL. SITUAÇÃO DA COISA. FORO COMPETENTE DE FORMA ABSOLUTA. ARTIGO 47, CPC. COMPATIBILIZAÇÃO. ARTIGO 109, § 2º, CF. PRECEDENTES. 1.
A ação em que instaurado o presente conflito negativo de competência representa ação de desapropriação indireta. 2. Por versar o feito de origem ação fundada em direito real sobre imóvel, é competente para o seu exame de forma absoluta o Juízo da situação do bem, consoante se depreende do enunciado do artigo 47 do CPC. 3. Na linha dos precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Regional sobre o tema, a referida regra logra compatibilização com o § 2º do artigo 109 da Constituição Federal, que expressamente contempla o Juízo da situação da coisa como competente
. 4. Procedente o conflito negativo de competência, com o reconhecimento da competência do Juízo suscitado. (TRF 4ª R.; CC 5038780-08.2019.4.04.0000; Segunda Seção; Relª Desª Fed. Marga Inge Barth Tessler; Julg. 10/10/2019; DEJF 11/10/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para declarar a competência da
Ju
ízo

d
a

Vara
d
a Fazenda Pública Municipal
e
Estadual, Registro Público
e
Meio Ambiente
d
e Guarapari
para processar e julgar a demanda acima mencionada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
: 5009232-83.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JU
ÍZO
D
A

VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI

SUSCITADO:
JUÍZO
D
A
VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – AÇÃO DE DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL – SITUAÇÃO DA COISA – FORO COMPETENTE DE FORMA ABSOLUTA – ARTIGO 47, CPC.
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITA
NTE.

1.
Independentemente de as desapropriações serem destinadas ao mesmo fim (benfeitorias destinadas à execução de obras de implantação e pavimentação na Rodovia ES 388 em trecho que alcança os Municípios de Vila Velha e Guarapari),
in casu
deve ser observada a regra de contida no artigo 47 do Código de Processo Civil que dispõe que “
para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.”

2.
Apesar do Juízo suscitante alegar que o terreno em questão é situado em mais de um município, conforme todo o acervo probatório colacionado nos autos como a escritura pública (id. Nº 3383494 – págs. 01/02) a certidão expedida pelo Ministério da Fazenda (id. nº 3383494 – págs. 09) e os dados do imóvel (id. nº 3383492 – pág. 33), resta claro que o referido terreno objeto da demanda, encontra-se situado exclusivamente no Município de Guarapari.

3
.
Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI, nos termos do voto do Relator.